Tribunal: TJDFT
Processo: 0740156-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740156-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: IVANILDE MENDES GARRETO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO RCI BRASIL S.A contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília/DF em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra a apelada, Ivanilde Garreto da Silva. Na petição inicial, o autor/apelante requereu, liminarmente, a busca e apreensão de veículo em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. No mérito, pediu a confirmação da liminar e a consolidação da propriedade e da posse sobre o carro. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil – CPC, sob o fundamento que o Banco RCI Brasil S.A não cumpriu a determinação de emenda da inicial. Em suas razões (ID 54630641), o banco sustenta que: 1) não houve intimação pessoal do autor antes da sentença de extinção; 2) a extinção prematura do processo ofende os princípios da economia processual e da razoabilidade. Requer o provimento do recurso para que seja dado seguimento à ação no primeiro grau. Preparo recolhido (ID 54420764). Em petição (ID 54811439), o apelante apresenta pedido de desistência da ação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 485, §5o, do CPC, a desistência da ação somente pode ser apresentada até a sentença. Apesar disso, a referida desistência, manifestada pelo autor após interposta apelação, traduz ato incompatível com o interesse recursal, razão pela qual deve ser acolhido o pedido como de desistência do recurso. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT – Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o pedido como desistência do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator